Tribunal: STF
Processo: MS 40557
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em mandado de segurança. Prescrição da pretensão punitiva. Tribunal de Contas da União. Termo inicial do prazo prescricional. Conhecimento dos fatos pelo TCU. Unicidade da interrupção prescricional (art. 202, Código Civil). Segurança denegada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União. O recurso visa rediscutir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU em processo de representação, defendendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data da ocorrência do ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional e se transcorreu lapso temporal superior a cinco anos entre os marcos interruptivos da prescrição, relativamente à penalidade de multa imposta à agravante nos autos da TC nº 004.997/2018-2 (Representação).

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).

4. A prescritibilidade é a regra no direito brasileiro, com a imprescritibilidade restrita às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 666 e 897 da Repercussão Geral.

5. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, conforme Tema 899 da Repercussão Geral, não havendo que se cogitar imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União que buscam recomposição de quantias pertencentes ao erário.

6. A pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União é quinquenal, regulada pela Lei nº 9.873/1999, e o marco inicial da contagem do prazo prescricional coincide com o momento em que a Administração tomou ciência dos fatos.

7. A possibilidade de múltiplas interrupções do prazo prescricional, como previsto na Resolução TCU nº 344/2022, embora baseada no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, traduz-se, na prática, em um retorno inaceitável à tese da imprescritibilidade, gerando incerteza e insegurança jurídica.

8. Deve-se aplicar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, conforme o art. 202, caput, do Código Civil, de forma que a interrupção da prescrição ocorra uma única vez, afastando a perpetuação do direito de ação e a inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas.

9. No presente caso, o Tribunal de Contas da União tomou ciência das irregularidades em 15.4.2016, com a conclusão do relatório de fiscalização da Comissão Interna de Apuração. A única interrupção do prazo prescricional quinquenal ocorreu em 9.6.2020, com a notificação da impetrante.

10. Não transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o marco inicial (15.4.2016) e a data da interrupção (9.6.2020), nem entre esta e a data da condenação da impetrante (3.5.2023). Portanto, não houve prescrição da pretensão punitiva do TCU.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo regimental desprovido.